Tribunal: TJSP
Processo: 2140012-64.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO.
1. Mandado de segurança – Redutor salarial - Oficiais inativos da Polícia Militar do Estado que também ministram aulas na Academia de Polícia do Barro Branco - Soma das remunerações para fins de aplicação do teto constitucional - Deferimento do pedido de tutela recursal em sede de agravo de instrumento julgado em seu mérito – Esmaecimento do objeto do agravo interno.
2.

Ementa:
AGRAVO INTERNO.
1. Mandado de segurança – Redutor salarial - Oficiais inativos da Polícia Militar do Estado que também ministram aulas na Academia de Polícia do Barro Branco - Soma das remunerações para fins de aplicação do teto constitucional - Deferimento do pedido de tutela recursal em sede de agravo de instrumento julgado em seu mérito – Esmaecimento do objeto do agravo interno.
2. Recurso prejudicado.